Tribunal: STF
Processo: RHC 49969
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
INQUERITO POLICIAL ARQUIVADO. COLHIDAS NOVAS PROVAS TORNA-SE
LEGITIMA A APRESNETAÇÃO DE DENUNCIA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA 524.
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA, PORQUANTO
O FATO NARRADO NA DENUNCIA GUARDA RELEVÂNCIA PENAL. ADEMAIS, A
DECISÃO CONDENATÓRIA ASSENTOU NO APROFUNDADO EXAME DA PROVA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.